Tribunal: STJ
Processo: 2277234-06.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040404 - SP(2025/0340459-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: CONJUNTO HABITACIONAL RIBEIRAO PRETO P
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO CECCHI - SP044576
FERNANDO IGOR LEMOS - SP342983
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
C/C
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 489
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de obrigação de fazer
reparação de danos materiais.
_
c/c
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
_
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a95831be-ba4e-4a79-85ce-15b0b448058f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040404 - SP(2025/0340459-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: CONJUNTO HABITACIONAL RIBEIRAO PRETO P
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO CECCHI - SP044576
FERNANDO IGOR LEMOS - SP342983
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
C/C
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 489
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de obrigação de fazer
reparação de danos materiais.
_
c/c
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
_
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
agravo
interno
interposto
por
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU,
contra decisão que, com fundamento no
III, e IV, "a" do CPC, bem como
art. 932,
na
conheceu parcialmente do recurso especial e, nesta extensão,
Súmula 568/STJ,
negou-lhe provimento.
: de obrigação de fazer
reparação de danos materiais, ajuizada
Ação
c/c
por CONJUNTO HABITACIONAL RIBEIRÃO PRETO P, em face de COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Documento eletrônico VDA55062167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/03/2026 19:58:30
Código de Controle do Documento: 8ad5184d-aa9d-41e7-ad21-0a40aa3672eb

, na qual requer os reparos na caixa d’água do empreendimento e o pagamento de
perdas e danos de R$ 20.075,69.
: indeferiu o pedido de denunciação da lide.
Decisão interlocutória
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 53):
Ação indenizatória. Vícios construtivos. Agravo de instrumento interposto pela ré
contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide. Desacolhimento.
Incidência do CDC. Recorrente integrante da cadeia de fornecimento e responsável
pela venda do imóvel. Aplicação do artigo 3o, do diploma consumerista.
Inviabilidade de denunciação à lide em ações deste jaez. Posição pacificada da
Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.
:
opostos
por
COMPANHIA
DE
Embargos
de
declaração
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CDHU, foram rejeitados.
: alega violação dos arts. 125, II, 489, § 1o, III, IV e V, e
Recurso Especial
1.022 do CPC, e 618 do CC. Afirma que é cabível a denunciação da lide porque a
empreiteira responsável pela obra deve responder em regresso pelos vícios
construtivos. Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que o acórdão
carece de fundamentação adequada. Assevera que a responsabilidade pelos vícios
de construção recai sobre a empreiteira, na forma da garantia legal da solidez e
segurança da obra.
: conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão negou-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 124):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
C/C
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de obrigação de fazer
reparação de danos materiais.
c/c
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
: a parte agravante alega que não incide a
Agravo interno
que demonstrou a violação do
II, do CPC e do
Súmula 284/STF,
art. 125,
art. 618
Documento eletrônico VDA55062167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/03/2026 19:58:30
Código de Controle do Documento: 8ad5184d-aa9d-41e7-ad21-0a40aa3672eb

do CC, e que é cabível a denunciação da lide diante da responsabilidade regressiva
da empreiteira. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer,
assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 489
1. Inicialmente, constata-se a ausência de violação do
do CPC,
art. 489
tem-se que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura
do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida
prestação jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte
agravante necessários para o deslinde da controvérsia.
2. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.
II. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 1.022
3. No que tange ao artigo 1.022 do CPC, constata-se que
esse, realmente, não foi violado, porquanto o acórdão recorrido não contém
omissão, contradição ou obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de
origem tratou de todos os temas oportunamente colocados pelas partes,
proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a decisão que lhe pareceu
mais coerente.
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/2/2023;
REsp 1.850.632/MT,
8/9/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
6/3/2024.
6. Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55062167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/03/2026 19:58:30
Código de Controle do Documento: 8ad5184d-aa9d-41e7-ad21-0a40aa3672eb

III. DA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
7. A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
8. Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. XXXXX, o que revela a deficiência de
fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
9. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.

10. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

11. Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno
no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55062167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/03/2026 19:58:30
Código de Controle do Documento: 8ad5184d-aa9d-41e7-ad21-0a40aa3672eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.040.404 / SP
Número Registro: 2025/0340459-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10487999120238260506 22772340620248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS : RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: CONJUNTO HABITACIONAL RIBEIRAO PRETO P
ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO CECCHI - SP044576
FERNANDO IGOR LEMOS - SP342983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS : RENATA PRADA - SP198291
Documento eletrônico VDA56078974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:18
Código de Controle do Documento: 69f9fb8f-f4fb-446f-bb0d-d6010f090bc0

JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: CONJUNTO HABITACIONAL RIBEIRAO PRETO P
ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO CECCHI - SP044576
FERNANDO IGOR LEMOS - SP342983
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:18
Código de Controle do Documento: 69f9fb8f-f4fb-446f-bb0d-d6010f090bc0